Tribunal: TJMT
Processo: 1033952-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033952-12.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELIANE DELFINO DA SILVA - CPF: 941.413.391-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – JUÍZO 100% DIGITAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VALIDADE – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto.

II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1033952-12.2021, ajuizada em face de
ELIANE DELFINO DA SILVA,
julgou extinta a ação, sem apreciação de mérito, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que não houve a sua intimação para dar impulso ao feito sob pena de extinção, haja vista que o id. de n. 106136939 em que fora determinada a intimação, não consta na aba de notas de expediente, ou seja, não foi publicado.

Diz que a certidão de decurso de prazo constante no id de n. 105986063 é equivocada, uma vez que realizada 01 (um) dia após a disponibilização da determinação.

Afirma que a última nota de expediente publicada à advogada, antes da sentença, foi a intimação 19061005, publicada em 16/12/2022, com ciência de atendimento em 19/12/2022 e com prazo final em 27/01/2023.

Relata que após atender a mencionada decisão sob pena de extinção, fora apontado erro material a ser sanado, porém não houve a devida intimação da autora para regularização, haja vista que a determinação, para tanto, também não foi publicada em nota de expediente. (id. 107040851 de 09/01/2023).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante busca a reforma da sentença, arguindo que a ação não pode ser extinta, uma vez que não ocorreu a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Pois bem.

Inicialmente cumpre salientar que os presentes autos tramitam pelo “Juízo 100% Digital”, implantado por este Sodalício por meio da Portaria n. 706/2020 – Pres. em atendimento a Resolução n. 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Essa inovação tem dentre seus principais corolários a celeridade e a economia processual, de modo a garantir, aos jurisdicionados e a toda sociedade, uma prestação jurisdicional mais eficiente.

Nos termos do artigo 3o, §§ 3o e 4o, da mencionada Portaria, todos os atos processuais deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico,
in verbis
:

“§ 3o No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados
exclusivamente
por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. ” (Sublinhei)

“§ 4o No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria. ”

Cumpre esclarecer que, intimado a manifestar acerca da anuência ao Juízo 100% digital, o requerente ora apelante permaneceu inerte, de modo que, não encontra qualquer amparo eventual irresignação ao trâmite processual proposto.

Com efeito, da análise minuciosa dos autos constatei que foi realizada a intimação da parte autora e de seu advogado, via sistema, para manifestar no feito sob pena de extinção, os quais, contudo, permaneceram inertes. (ID 164847982)

Dessa forma, não há por onde acolher a tese recursal aventada pelo apelante, pois, efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção da ação por abandono da causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA CONFIGURADA - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1o, DO CPC – CITAÇÃO NÃO REALIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC)(...)
. (N.U 0008045-16.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que ocorreu na hipótese dos autos.
(N.U 1032640-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida, imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023